Tribunal: TJBA
Processo: 8030475-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030475-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: ANTONIO BRANDAO CAVALCANTI NETO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE ALVES SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS E DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, declarou abusivo o reajuste de 9,99% aplicado nas mensalidades do curso de medicina para o ano de 2025, limitando-o ao percentual de 4,77% (INPC de 2024), com determinação de readequação dos valores, compensações financeiras e imposição de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reajuste das mensalidades escolares com base na Lei nº 9.870/99, especialmente quanto à comprovação da variação de custos e à divulgação prévia da proposta contratual; e (ii) estabelecer se é válida a representação processual da parte autora por meio de assinatura eletrônica firmada via plataforma ZapSign, sem certificação pela ICP-Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99 permite o reajuste das mensalidades com base na variação de custos da instituição, desde que comprovado por planilha de custos detalhada. O artigo 2º da mesma lei exige a divulgação prévia da proposta contratual em local de fácil acesso, com antecedência mínima de 45 dias da data final para matrícula.

4. A instituição de ensino não apresenta documentação suficiente que comprove, de forma inequívoca, a correlação entre os investimentos alegados e o percentual de reajuste aplicado.

5. A jurisprudência consolidada considera abusivo o reajuste de mensalidades não amparado em comprovação objetiva e transparente da variação de custos.

6. A alegação de irregularidade na procuração assinada eletronicamente pela parte autora não prospera, pois a jurisprudência admite a validade de assinaturas realizadas por plataformas como ZapSign quando acompanhadas de mecanismos de verificação da autenticidade, conforme o art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030475-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada ANTONIO BRANDAO CAVALCANTI NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.